Tribunal: STF
Processo: RE 74188
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-06
Data de publicação: 1972-10-06

Ementa:
Imposto de transmissão causa mortis. Imóveis prometidos à venda, em vida, pelo de cujus, mas não integralmente pagos. Se os próprios imóveis não são considerados, pelo seu valor residual, no cálculo do imposto, há de sê-lo o crédito apresentado pelas prestações a receber.
Recurso extraordinário do Estado, conhecido e provido.